Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Eis o teor da Decisão agravada: "O executado, embora intimado da decisão que homologou os cálculos da Contadoria (ID 121262126), manteve-se inerte, limitando-se a apresentar embargos de declaração, a fim de excluir a verba honorária fixada em favor do exequente (ID 122960506). Os autos foram remetidos à Contadoria apenas para atualização da planilha apresentada pela Contadoria. Em seguida, foram expedidos os precatórios devidos, em março/2023. Passados cerca de seis meses da expedição dos precatórios, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria, afirmando que referidos cálculos excederam o valor efetivamente devido. Tem-se, nesse contexto, a ocorrência da preclusão da impugnação manejada pelo ente público, a fim de se garantir a segurança jurídica. Assim sendo, indefiro o pedido do Distrito Federal, acostado ao ID 172639054. Prossiga-se o feito, em seus ulteriores termos, arquivando-se provisoriamente os autos até o pagamento dos precatórios. Intimem-se. " Sustenta o Distrito Federal que não há que se falar em preclusão, pois a correção pelo IPCA-E por todo o período caracteriza erro de cálculo, haja vista que após 8/12/21, com a edição da Constitucional no 113/2021, passou a incidir a Selic. Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, sendo de rigor o reconhecimento do erro material. Invoca o artigo 1o-E da Lei no 9.494/1997 e art. 494, I do CPC, argumenta que atua em defesa do erário público para evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada, cita precedentes que considera favoráveis à tese recursal e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da Decisão agravada. É a suma do necessário. A um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável a concessão de efeito suspensivo ao recurso em face do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que prescreve: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Vislumbra-se, portanto, o requisito da plausibilidade do direito quanto à aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021 que, aliado ao perigo da demora ante a expedição do requisitório para satisfação do crédito, conduz à suspensão do feito até que a questão seja apreciada pelo Colegiado. Defiro, pois, a liminar. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 03 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator